Tribunal: TJES
Processo: 0035586-04.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035586-04.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros (2)

APELADO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INVIABILIDADE DE PENSIONAMENTO MENSAL E LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – RAZOABILIDADE DOS MONTANTES INDENIZATÓRIOS – ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DOS ENCARGOS E DO PROCESSO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A prova documental e testemunhal demonstram que o condutor do ônibus não observou as regras de trânsito e foi o único responsável pelo acidente, pois não guardou a distância adequada do ciclista, ao realizar uma manobra à direita em uma curva acentuada e efetuar a ultrapassagem.

2.
A seguradora litisdenunciada responde de forma solidária com a concessionária litisdenunciante, já que contestou o pedido autoral e defendeu a tese de culpa exclusiva da vítima, a qual foi devidamente rechaçada. Inteligência da súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
O ciclista apelante/apelado não faz jus ao recebimento de pensão mensal, tampouco de lucros cessantes, na medida em que confessou que era aposentado por invalidez e beneficiário da autarquia previdenciária federal anteriormente ao acidente. Além disso, não produziu prova de que seus rendimentos foram impactados negativamente pelo evento danoso.

4.
O laudo pericial e os documentos acostados aos autos clarificam que o acidente causou danos morais e estéticos ao ciclista apelante/apelado, que foi submetido a cirurgia para tratamento de fratura exposta, teve limitação permanente no movimento de seus membros inferiores e cicatrizes significativas.

5.
O grau de reprovabilidade da conduta, a repercussão dos danos, o poder econômico das litisconsortes passivas, o caráter punitivo/pedagógico dos institutos, demonstram ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso a concreto o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

6.
Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, em razão da aplicabilidade da súmula nº 54 do STJ, bem como deve ser utilizada como fator de correção monetária e de juros de mora a taxa SELIC.

7.
O abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente prescinde da comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima do acidente de trânsito, o que impõe a reforma da sentença nesse capítulo. Inteligência da súmula nº 254 do STJ.

8
.
A liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada não obsta a fluência da correção monetária e dos juros moratórios, tampouco acarreta a suspensão deste processo na fase de conhecimento, devendo o título judicial conter todos os encargos devidos ao credor.

9
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos – respectivamente – por
ANTENOR BARBOSA CARDOSO
,
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
e pela
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
em face da r. sentença de fls. 385/392, integrada pela r. decisão de fls. 443/444, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por aquele em desfavor da empresa rodoviária, julgou procedentes os pedidos autorais, bem como acolheu os pleitos da denunciação da lide, tendo resolvido o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
demonstrado o atropelamento do autor, pelo veículo da ré, sem a comprovação da ocorrência de alguma das causas excludentes da responsabilidade, tem a demandada o dever de reparar os danos sofridos pelo demandante
” (fl. 386).

Asseverou que “
caso de atropelamento como o presente, até mesmo pelo relato do condutor do veículo da ré, há que ser considerado como decorrente de conduta imprudente e negligente do motorista do automóvel, que conduziu sem a prudência imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro
” (fl. 387).

Ponderou que “
não restam dúvidas de que a sequela incapacitou autor para as atividades que realizava. Outrossim, também restou consignado que o autor não possui outra capacitação que não seja o labor manual, desta feita, entendo que o demandante faz jus à pensão mensal vitalícia, em razão das diversas dificuldades por ele sofridas e que ainda sofrerá em razão de sua incapacidade em decorrência do acidente
” (fl. 388).

Registrou que “
não obstante a ausência de documento correlato, atestando o lucro líquido que costumava auferir com o seu labor, não restam dúvidas de que o autor ficou incapacitado para o trabalho, razão pela qual, entendo que procede o pedido autoral quanto aos lucros cessantes
” (fl. 389).

Afirmou que há danos morais, “
ante os inegáveis transtornos por ele experimentados em virtude do acidente de trânsito ocasionado por culpa da primeira ré, consistentes desde o atendimento médico que teve de se submeter logo após o evento danoso, além do próprio abalo psicológico
” (fl. 389).

Compreendeu que a prova pericial demonstrou “
o dano estético nos membros inferiores relacionado às extensas cicatrizes (fls. 223), sofrido pela parte autora
” (fl. 390).

Concluiu que “
deve a seguradora denunciada responder pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, ressarcindo à primeira ré os valores apurados nos autos, respeitado o limite previsto em contrato
” (fl. 391).

Finalmente, entendeu que não há prova nos autos de recebimento da indenização do seguro DPVAT, o que impede o abatimento dos valores devidos.

Nesse contexto, reconheceu a procedência da pretensão autoral e fixou as seguintes condenações:

“[...] A – CONDENAR a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no montante pertinente ao piso salarial de ajudante de obra, que correspondia no ano de 2010 ao montante de R$ 569,925 (equivale a 111,75% de R$ 510,00), no ano de 2011 – R$ 609,08 (equivale a 111,75% de R$ 545,00), no ano de 2012 – R$ 695,08 (equivale a 111,75% de R$ 622,00), no ano de 2013 – R$ 757,66 (equivale a 111,75% de R$ 678,00), no ano de 2014 – R$ 809,07 (equivale a 111,75% de R$724,00), no ano de 2015 – R$ 880,59 (equivale a 111,75% de 788,00), no ano de 2016 – R$ 983,40 (conforme tabela), no ano de 2017 – R$ 1.023,00 (conforme tabela), no ano de 2018/2020 – R$ 1.038,40 (conforme tabela) (http://www.sintraconst-es.com.br/convencaopesada/index.php), devendo ser corrigido posteriormente pelos índices de aumento dos salários da categoria. As parcelas vencidas serão atualizadas e acrescidas de correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso.

A pensão mensal vitalícia deverá ser paga de forma integral no período em que permaneceu afastado de suas funções e após o seu retorno é devido quantia pertinente à metade da verba salarial. O valor vencido até a data do trânsito em julgado deverá ser pago de uma única vez. O restante, na forma de pensionamento vitalício, mês a mês.

B – CONDENAR a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA ao pagamento de lucros cessantes à parte autora, cuja importância fica desde já fixada em um salário-mínimo mensal, tendo como período de pagamento o correspondente entre a data do acidente até a sua convalescença com a recuperação da capacidade para retornar ao trabalho. Fica possibilitado à autora a prova, em liquidação de sentença, de que seus rendimentos sejam superiores a um salário-mínimo.

C – CONDENAR a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

D – CONDENAR a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA ao pagamento de danos estéticos, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Condeno a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.

Em derradeiro, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide, nos termos do artigo 129 do CPC, condenando a denunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS solidariamente à denunciante/primeira ré ao pagamento dos danos ao autor, até o limite previsto no contrato firmado entre as partes, valendo a presente como título executivo.

Consigno que a franquia referente aos danos materiais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deverá ser descontada, caso ainda não tenha sido paga, de acordo com a apólice de seguro outrora contratada.

Conforme entendimento jurisprudencial, deixo de condenar a denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida/denunciante, eis que aquela aceitou a denunciação, contestando o pedido dos autores como autêntica assistente. [...]” (fls. 391/392 e fl. 444, redação original)

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO

Como é cediço, a concessionária apelada/apelante Expresso Santa Paula Ltda. ostenta responsabilidade objetiva pelos danos causados tanto a usuários dos serviços de transporte quanto a não-usuários, diante da incidência da regra do art. 37, §6º, da CF, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (tema 130 das repercussões gerais), vide:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I – A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II – A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III – Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26-08-2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500)

Nesta hipótese, o soldado do batalhão de trânsito da polícia militar, responsável pela lavratura do boletim de ocorrência nº 2010/10-2759 (fls. 28/29), atestou que no local do acidente foi observada uma marca de arrasto do pneu traseiro direito de 7,20m (sete metros e vinte centímetros) e que a vítima foi atingida a 5,30m (cinco metros e trinta centímetros) do vértice da curva, sendo que o tacógrafo do ônibus registrou uma velocidade de 20km/h (vinte quilômetros por hora).

O acidente entre o ônibus da apelada/apelante Expresso Santa Paula e a bicicleta no ocorreu na rua Euclides da Cunha, nº 17, Vila Nova de Colares, Serra/ES no dia 20 de dezembro de 2010, com condições climáticas boas e asfalto seco, numa curva declive de mão dupla.

Os elementos fotográficos de fls. 38/42 e a prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento do dia 13 de setembro de 2017 (fls. 280/282) reforçam que o condutor do ônibus não observou as regras de trânsito, uma vez que não é crível tenha ultrapassado o ciclista antes de efetuar a manobra, sobretudo quando sopesado que o apelante/apelado Antenor foi atingido a uma distância considerável do vértice da curva.

Chama à atenção que a concessionária apelada/apelante não arrolou o motorista do coletivo como testemunha, mas sim um preposto que não presenciou o acidente. Aliás, aquele narrou à autoridade policial que se certificou apenas que não tinha outro veículo trafegando na direção contrária e que não visualizou o ciclista, já que, ao ouvir o barulho da batida, imaginou inicialmente que tivesse danificado alguma placa de sinalização (fl. 29).

Conquanto imprimisse uma velocidade compatível com a via no momento do acidente, o condutor do ônibus não guardou a distância de segurança lateral do ciclista ao realizar a curva à direita e efetuar a ultrapassagem, o que afronta as regras do art. 29, inciso II, XI, alínea “b”, §2º e do art. 34, ambos do CTB, senão vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

[...]

XI – todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

[...]

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Vale lembrar que nas vias urbanas de pista dupla, quando não há ciclovia ou ciclofaixa, a circulação de bicicletas deve ocorrer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, inclusive com preferência sobre os veículos automotores (art. 58 do CTB), o que foi respeitado pelo apelante/apelado neste caso.

Oportuno transcrever parte da fundamentação do magistrado de primeira instância, que consignou que “
a legislação de trânsito prevê a necessidade de distância de segurança lateral e frontal, o afastamento dos usuários que esteja ultrapassando, deixando livre uma distância segura e a responsabilidade pela segurança em ordem decrescente dos veículos e todos zelando pela incolumidade dos pedestres, pelo que tenho que o condutor não deveria efetuar a ultrapassagem e aguardar o momento adequado, respeitando sobretudo a vida da vítima
” (fl. 387).

Nesse contexto, valorando que a vítima conduzia a bicicleta na mão de direção a uma distância considerável do vértice da curva e que o motorista do ônibus não respeitou adequadamente a legislação de trânsito, não há que se falar na culpa exclusiva do Sr. Antenor Barbosa Cardoso, e sim da concessionária apelada/apelante pelo sinistro. Nessa linha de entendimento:

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA URBANA. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR COLETIVO (ÔNIBUS). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente pelo qual a requerente foi atropelada por veículo coletivo, enquanto se encontrava junto ao meio-fio. Pleito de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação. Irresignação da requerente pela reversão do julgado e da viação requerida, pleiteando alteração da distribuição da sucumbência.
Conjunto probatório a demonstrar que o preposto da requerida, enquanto na condução de pesado veículo de transporte de passageiros, não observou o dever de cuidado objetivo de distância lateral imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro e atropelou a requerente ciclista que seguia pela mesma via de direção e sentido. Além do que, o atropelamento da ciclista pelo ônibus impõe a presunção juris tantum de que o acidente ocorreu por culpa do condutor deste, que tinha o dever legal de zelar pela segurança dos veículos de menor porte, justamente em função da diferença de forças. Culpa exclusiva da vítima não comprovada pela requerida. Presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade da requerida: Dano, nexo de causalidade e culpa.
No campo dos danos patrimoniais físicos, a ciclista suportou fratura de antebraço (ulna) com comprovada perda de função do membro superior direito. Reparação material, na forma de pensionamento, não devida, ausente prova de prejuízo, tendo em conta que a requerente mantém a atividade produtiva anteriormente desempenhada. Inexistência de prova do prejuízo carreado à bicicleta. Reparação pelos danos morais devida. Arbitramento do valor atinente aos danos morais, em consonância com os critérios da equidade e proporcionalidade. Apelo da viação requerida prejudicado, tendo em conta a alteração doa distribuição da verba sucumbencial. Majoração da honorária advocatícia (artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil), que não se aplica, dado o acolhimento parcial do apelo da requerente e a perda do objeto do recurso da viação requerida. Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerente em parte provido para condenar, solidariamente, a empresa de ônibus e a seguradora ao pagamento de danos morais, prejudicado o recurso da viação requerida, sem majoração da honorária advocatícia sucumbencial por trabalho adicional. (TJSP; APL 0030875-61.2011.8.26.0003; Ac. 11788354; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 13/09/2018; DJESP 20/09/2018; Pág. 2223)

DA SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA

Impende destacar que a seguradora Companhia Mutual de Seguros apresentou contestação às fls. 107/177 e defendeu a improcedência da lide principal por culpa exclusiva da vítima, tese que foi reiterada nas alegações finais (fls. 298/360) e no apelo (fls. 449/456-verso).

Assim, é evidente que a litisdenunciada responde de maneira solidária com a concessionária litisdenunciante nos limites da apólice contratada, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, de acordo com o que preconiza a súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

DA INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DE PENSÃO MENSAL

Na audiência de instrução e julgamento o apelante/apelado Antenor Barbosa Cardoso afirmou categoricamente (2min26seg a 2min40seg) que recebe benefício previdenciário do INSS no valor de 01 (um) salário mínimo e que tinha um comércio de balas em sua casa (3min39seg a 4min), mas que interrompeu essas atividades no ano de 2016 por falta de recursos financeiros.

Acrescente-se que o apelante/apelado Antenor confessou (5min36seg a 5min55seg) que era aposentado por invalidez à época do acidente, em razão de uma moléstia na coluna, portanto, não merece prosperar o posicionamento de que o evento danoso prejudicou o exercício de ofício ou profissão.

Entendo que devem ser as condenações ao pagamento de lucros cessantes e de pensão mensal, na medida em que o apelante/apelado Antenor não preencheu os requisitos do art. 950 do CC, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar que o seu comércio foi impactado negativamente pelo acidente (art. 403 do CC) e que ainda desempenhava serviços de ajudante de pedreiro.

Ademais, deve considerado que o término das atividades comerciárias se deu mais de 05 (cinco) anos após ao evento danoso por conta da precariedade financeira, inexistindo prova documental e testemunhal que apontem para os rendimentos obtidos antes e depois ao acidente.

No caso concreto, era imprescindível a comprovação dos lucros cessantes e da afetação de suas atividades laborativas, pois caso fossem reais os rendimentos alegados pelo autor da demanda, poderiam ser facilmente demonstrados por várias vertentes, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que realizava serviços de pintura, jardinagem e outras atividades braçais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da parte autora. Responsabilidade civil. Autor que saiu do veículo de forma desatenta e atravessou a via repentinamente, sem observar o fluxo do trânsito no local. Atropelamento fora da faixa de segurança. Pedestre que não adotou as cautelas necessárias ao atravessar a rua. Motociclista, por sua vez, que sem a atenção devida na direção não avistou o pedestre, embora em distância suficiente para, ao menos, proceder a redução da velocidade, até porque o pedestre já finalizava a travessia, ocasionando o atropelamento. Colaboração de ambas as partes para o resultado lesivo. Culpa concorrente configurada. Exegese do art. 945 do Código Civil. Distribuição da culpabilidade em iguais condições para ambas as partes (50%) que se mostra adequada ao contexto do acidente. Danos materiais. Despesas com cuidadora durante a convalescença domiciliar não comprovadas. Tratamento médico realizado na rede pública de saúde. Tratamento odontológico que não guarda relação com as lesões decorrentes do acidente. Dispêndio com equipamentos de convalescença não comprovado. Medicamentos adquiridos pelo paciente que vão de encontro à receita médica e não se destinam ao restabelecimento da saúde do autor após o infortúnio. Gastos com insumos para curativos e fraldas que devem ser ressarcidos.
Lucros cessantes. Autor que, apesar de declarar prestar serviços, não menciona a atividade laboral exercida, tampouco o quantum que deixou de auferir mensalmente enquanto restabelecia do acidente. Pedido que permanece no plano hipotético. Ausência de prova robusta de prejuízos enfrentados pelo acidentado. Indenização incabível. Pensão mensal. Exegese do art. 950 do Código Civil. Impossibilidade de fixação. Requerente aposentado, e não comprovado o exercício de atividade laboral ao tempo dos fatos.
Danos estéticos que devem ser arbitrados em r$6.000,00, observada a culpa concorrente. Montante condizente com a gravidade das lesões. Vítima com marcha claudicante, limitação ao agachamento e a flexão de quadril e joelho esquerdo. Danos morais. Acidente que gerou graves consequências ao autor. Fratura em membro inferior esquerdo (tíbia e fíbula). Vítima submetida a procedimentos cirúrgicos e internação hospitalar por dez dias. Posterior tratamento medicamentoso e recuperação que perdurou aproximadamente cento e vinte dias. Danos irreversíveis. Abalo anímico caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00, observada a culpa recíproca. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios recursais incabíveis. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 0302159-41.2018.8.24.0041; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 18/04/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO SEGUNDO APELO DO AUTOR. ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS REQUERIDA. DANO MORAL MAJORADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DOS FATORES DE ATUALIZAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Preliminar de inadmissão do segundo recurso. O autor apresentou dois recursos apelatórios, o que viola o princípio da unirrecorribilidade, devendo ser inadmitido o segundo recurso. Preliminar acolhida. II. O motorista do ônibus da requerida faltou com o dever de preservação e cuidado para com o pedestre/autor, em nítida afronta ao artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que, na forma do artigo 29, § 2º, do CTB, era do condutor do ônibus a responsabilidade pela segurança do pedestre. III. Em razão da gravidade e a intensidade da lesão que culminaram na incapacidade permanente, tornando o autor cadeirante definitivamente, tem-se que o montante deve ser majorado para em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor este que melhor representa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
lV. Não tendo o autor/apelante demonstrado que praticava atividade laborativa ou que possuía outra fonte de renda além do seu benefício previdenciário, não faz jus a percepção da pensão mensal por incapacidade, notadamente porque já era aposentado pela Previdência Social e não exercia trabalho remunerado.
V. Estando na fase de conhecimento, os juros e correção monetária incidem normalmente, surtindo efeito a suspensão apenas no momento do cumprimento de sentença, quando se trata de seguradora em fase de liquidação extrajudicial. VI. A responsabilidade da seguradora é solidária, nos limites contidos na apólice de seguro. VII. O ônus sucumbencial deve ser redimensionado, já que o autor somente sagrou-se vencedor do pleito referente ao dano moral, já que rejeitado do pedido de pensão mensal vitalícia e dano material. VIII. Recurso do autor parcialmente provido. Apelo da seguradora desprovido e apelo da requerida parcialmente acolhido. (TJES; AC 0033477-56.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/07/2022; DJES 18/07/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. SENTENÇA IRRECORRIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil.
2. No caso sub examine, o demandante não se desincumbiu suficientemente do ônus processual de comprovar suas alegações, inexistindo provas dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) alegados, na extensão em que por si pretendidos.
(TJES; AC 0000790-10.2013.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/11/2019; DJES 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. ARTIGO 29, II, DO CTB. ABERTURA DE SINISTRO PELA SEGURADORA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO DECLARADA. SUB-ROGAÇÃO PELA SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO EVIDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR COM HABILITAÇÃO SUSPENSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS SOMENTE NA ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INFRAÇÃO COMETIDA PELO SEGURADO. RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE HAVER BASES SÓLIDAS E SEGURAS. DANOS INCOMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO RESTRITA AO VALOR DO VEÍCULO CONFORME DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONADOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Em que pese a omissão do boletim de acidente de trânsito no que tange a dinâmica do acidente, dele constando somente uma observação de que as partes não quiseram declarar, é fato incontroverso que a colisão foi traseira, isto é, a VW Kombi pertencente à autora foi abalroada por trás pelo veículo segurado, tanto que as avarias descritas do boletim de acidente de trânsito foram na traseira quanto ao veículo da autora (lateral traseira esquerda, tampa traseira e para-choque traseiro) e na parte dianteira relativamente ao veículo segurado (para-choque dianteiro e capô). 2) É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se presume culpado o motorista que, na condução de seu veículo, colide na traseira de outro em virtude da inobservância do dever de cautela, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, admitindo-se, contudo, o afastamento dessa culpa mediante prova em contrário. 3) É intuitivo que seguradora alguma cogita da possibilidade de ofertar acordo com terceiro, abarcando o ressarcimento integral dos danos por ele sofridos, se não tiver certeza de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo por ela segurado. 4) Restou comprovado que a seguradora sub-rogou-se nos direitos inerentes ao bem (CC, art. 786), conforme recibo de compra do veículo sinistrado por R$ 29.530,00 (vinte e nove mil quinhentos e trinta reais) datado de 14/07/2014, sem, contudo, ser infirmada a narrativa da autora de que a seguradora não lhe pagou sobredita quantia e nem lhe restituiu a posse do veículo. 5) A irregularidade constatada - CNH suspensa - constitui aspecto hábil a gerar consequências nas esferas penal e administrativa, mas não possui relevância para fins de cumprimento de sua obrigação contratual, sobretudo em relação aos danos sofridos por terceiro que não teve culpa pela ocorrência do evento danoso, assim como ocorreria se a irregularidade fosse ausência de habilitação, e não apenas suspensão do direito de dirigir. 6) Permanece firme a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que, para legitimar a negativa de cobertura contratual em tais casos, deve a seguradora demonstrar que o sinistro ocorreu em virtude da irregularidade verificada, isto é, a ela cabe a prova do vínculo entre a infração administrativa e a ocorrência do sinistro. 7) Não sendo demonstrado pela seguradora o nexo causal entre o acidente e a infração administrativa (suspensão da CNH do condutor do veículo segurado), considero ilegítima a recusa à cobertura securitária no que diz respeito aos danos sofridos pelo terceiro (autora DArt Comércio e Serviços Ltda.) e, via reflexa, proponho a reforma da sentença a fim de acolher a pretensão autoral de ser ressarcida pelos requeridos, solidariamente, mediante recebimento de valor equivalente ao veículo sinistrado.
8) Para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos, o que se caracterizou na hipótese dos autos, porquanto alega a apelante ter sofrido decréscimo de 45% em seu faturamento, na comparação entre o ano do acidente (2014) e o anterior (2013), além da perda de pedidos que não pôde atender em razão da indisponibilidade do veículo sinistrado, do que resultaria um prejuízo em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 9) Os valores apresentados pela demandante constituem apenas uma estimativa do prejuízo sofrido e as declarações fornecidas por serviço contábil, anexadas com a finalidade de comprovar sua movimentação nos meses anteriores ao acidente, somente noticiam sua receita, mês a mês, com serviços prestados e vendas realizadas, não sendo úteis como prova do prejuízo financeiro sofrido. 10) Consoante a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ressarcimento dos lucros cessantes requer hígida demostração do prejuízo alegado e do valor correspondente, não sendo admitido ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos.
11) Encontra-se caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes, em igual proporção, uma vez que o segundo pedido, embora não quantificado, ostenta semelhante grau de importância (aspecto qualitativo) e, em sendo julgado procedente, alcançaria valor significativamente superior ao primeiro. 12) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0006927-86.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

In casu
, a prova pericial (fls. 207/228) elaborada pelo
expert
do órgão
a quo
, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM/ES 2.527), denota que o apelante/apelado Antenor ostenta enormes cicatrizes e escoriações graves nos membros inferiores, atrofia moderada da musculatura das coxas e limitação moderada funcional da flexão dos joelhos, estando as lesões estabilizadas e consolidadas.

O prontuário médico do hospital Dório Silva (fls. 30/32) e a supracitada prova técnica clarificam que o apelante/apelado Antenor sofreu uma fratura exposta na tíbia esquerda, que foi corrigida por meio de procedimento cirúrgico que também cicatriz, bem como que a parte autora apresente “
marcha claudicante com o membro inferior esquerdo
” (fl. 221).

Essas provas, aliadas aos elementos fotográficos de fls. 34/37, acentuam a existência de danos morais e dos danos estéticos, que são passíveis de cumulação, segundo dispõe a súmula nº 387 do STJ.

A extensão dos danos aos direitos da personalidade do apelante/apelado não esteve restrita a seara do mero dissabor, como pretendem o reconhecimento a concessionária litisdenunciante e a seguradora litisdenunciada, porquanto as lesões físicas e estéticas se consolidaram em patamares significantes.

Por isso, avaliando o grau de reprovabilidade da conduta, a repercussão dos danos, o poder econômico das litisconsortes passivas, o caráter punitivo/pedagógico dos institutos, reputo razoável e proporcional às peculiaridades do caso a concreto o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Nessa toada:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL E ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE PENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A situação fática delineada é de ressarcimento de dano sofrido em razão do condutor do transporte que estava a serviço da empresa Edeconsil ter atropelado Maria Eduarda de Sousa Marinho, o que ficou comprovado por meio do laudo do Instituto Médico Legal (id 12403793, página 8) e depoimento das testemunhas. II. A hipótese dos autos é de aplicação da teoria da responsabilidade civil subjetiva, cujos pressupostos para o dever de indenizar são o ato ilícito, consubstanciado em ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou abuso de direito, o dano e a relação de causalidade entre os dois primeiros elementos (arts. 186, 187 e 927 todos do CC). Ausente qualquer destes requisitos cumulativos, insubsistente se torna o dever de reparação. Para que não haja o dever de indenizar a parte interessada deve comprovar a existência de uma das causas excludentes de responsabilidade civil, são elas: Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior. No caso, a empresa Edeconsil defende que houve culpa exclusiva da vítima vez que se posicionou muito próximo da lateral do caminhão a ponto do condutor não conseguir visualizar a vítima quando do seu deslocamento. Contudo, não produziu nenhuma prova documental e/ou testemunhal que provasse as suas alegações ou mesmo se contrapondo às provas produzidas em juízo pela parte Autora. Ao contrário, se limitou a afirmar que não restou configurada a presença de culpa na conduta da empresa, não ensejando, assim, em seu entender, o dever de indenizar. III. Resta clara a responsabilidade da empresa Edeconsil em indenizar os danos morais sofridos. Considerando as diversas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais, no montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), deve ser mantido, vez que se mostra razoável e proporcional diante da dor e sofrimento suportados, bem como por estar de acordo com os parâmetros adotados por este Tribunal. lV. Quanto ao dano estético, registre-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, depois de reiteradas decisões, firmou o entendimento no sentido de que os danos morais e estéticos são autônomos e podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento. Assim, se os danos são diversos, as indenizações deles provenientes também o são, sendo possível, pois, a cumulação de ambos.
V. Analisando a perícia técnica realizada, é possível verificar que restou clara a caracterização do dano estético ao relatar a existência de cicatrizes atróficas e discrômicas extensas, urna que estende desde a nádega direita até coxa direita e outra na panturrilha direita. Dessa maneira, deve ser mantida a condenação da empresa em danos estéticos no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.
VI. O artigo 950 do CC prevê a possibilidade de o ofendido receber pensão caso a lesão resulte em defeito pelo qual não possa exercer ofício ou profissão. Contudo, avaliando as peculiaridades do caso, verifico que não restou comprovado que a parte ficou incapacitada para exercer qualquer profissão, ao contrário, o Laudo Pericial dá conta de que não existem limitações físicas ou dificuldade de locomoção, restando expresso que não existem lesões que a incapacite para o trabalho. VII. Cabível a compensação da verba relativa ao seguro DPVAT, nos termos da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. VIII. Apelação da empresa Edeconsil Construções e Locações Ltda conhecida e parcialmente provida. Apelação da parte Maria Eduarda de Sousa Marinho conhecida e não provida. (TJMA; AC 0000248-26.2015.8.10.0053; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 24/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE SINAL VERMELHO. OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de Recurso Especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais e estéticos, que totaliza R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo recorrente e passou por cirurgias e internações, tendo ficado com sequelas permanentes e cicatrizes em seus membros.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.635.227; Proc. 2016/0284061-5; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 07/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE NO INTERIOR DE COLETIVO, CAUSANDO LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. 1. Sentença de parcial procedência dos pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); lucros cessantes, pela incapacidade total e temporária, correspondente a 06 (seis) meses do salário efetivamente auferido pelo autor, vigente à época do evento danoso; e pensão mensal, diante da incapacidade parcial e permanente, no valor correspondente a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do salário efetivamente auferido pelo autor à época do acidente, pelo prazo da sobrevida provável do autor. 2. Gratuidade de justiça pleiteada pela ré que se indefere. O fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessária a demonstração da impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu nos presentes autos. Compulsando os autos, observa-se tratar-se de empresa de grande porte, em plena atividade, com expressivo ativo circulante (superior a vinte e um milhões de reais, com valores significativos em caixa, bancos e aplicação de liquidez imediata. Precedentes do STJ. 3. Controvérsia recursal que versa sobre a existência ou não do dever de indenizar da concessionária de transporte rodoviário por lucros cessantes e pensionamento, bem como por danos morais em decorrência das lesões sofridas pelo autor, na qualidade de passageiro de ônibus da ré que se envolveu em acidente de trânsito. 4. Responsabilidade civil objetiva da empresa demandada, independendo, portanto, da comprovação de culpa, seja por força do § 6º do artigo 37 da CF por ser a ré concessionária de serviço público de transporte; seja em razão do art. 14 do CDC, por se tratar de relação de consumo; ou, ainda, em função dos arts. 734 e 735 do Código Civil, por se tratar de contrato de transporte. 5. Condição de passageiro do demandante e nexo de causalidade que restaram comprovados nos autos. Cláusula de incolumidade ínsita ao contrato de transporte, segundo a qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo, ao local do destino, de forma que o fornecedor de serviços deve comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral, conforme determina a regra do art. 373, II do C. P.C, o que não ocorreu na hipótese. 6. Laudo pericial que conclui pela incapacidade total temporária por 05 meses, e parcial permanente no percentual de 6,25%, em função da redução em grau mínimo do arco do movimento do joelho esquerdo.
7. Danos morais acertadamente reconhecidos no julgado, sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), razoável e proporcional ao dano sofrido, especialmente em razão da sequela física e funcional permanentes no joelho esquerdo do demandante, bem como se aproxima dos patamares adotados por esta Corte, em casos semelhantes. Observância da Súmula nº. 343 do TJRJ.
8. Lucros cessantes pela incapacidade temporária, devidos na espécie, eis que plenamente possível a cumulação da pensão civil com o benefício previdenciário porque ostentam natureza e origem distintas; uma possui cunho indenizatório por ato ilícito, enquanto o outro tem cunho assistencial. Precedentes STJ e TJRJ. Contudo, necessária a redução do período de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes para 05 (cinco) meses do salário efetivamente auferido pelo autor, vigente à época do evento danoso, pautado no laudo pericial. 9. Arbitramento de pensão mensal vitalícia que não se sustenta, uma vez que, inexistindo capacidade laboral para exercer a atividade que antes lhe provia o sustento ou, ainda, a diminuição da capacidade de trabalho, exigindo adaptação para outra profissão ou atividade remunerada, não restam preenchidos os requisitos legais autorizadores da condenação ao pensionamento vitalício estabelecido no artigo 950, do Código Civil. 10. Recurso que não se conhece no que tange ao pedido de dedução do seguro DPVAT. Tese defensiva que não foi expendida em contestação. Inovação Recursal. Precedentes jurisprudenciais. 11. Correta aplicação do termo inicial dos juros de mora sobre o valor da verba indenizatória, a contar da citação, eis que o presente caso se trata de responsabilidade civil de natureza contratual. Incidência do art. 405 do Código Civil. 12. Incabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos moldes do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, diante da sucumbência mínima da parte autora. 13. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0012565-65.2017.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 26/01/2024; Pág. 710)

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

No que concerne ao termo
a quo
para a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais e estéticos, percebe-se que a sentença não aplicou a súmula nº 54 do STJ, que dispõe que os juros de mora fluem desde o evento danos nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, como é a hipótese do presente acidente de trânsito. Nessa linha de posicionamento:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. Relativamente ao valor arbitrado a título de danos morais, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará aquele condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano. 2. Analisando o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que, em razão do acidente automobilístico individualizado, o requerente sofreu lesão cortante no joelho, teve fratura de fêmur e de costelas e, ainda, permanecera 34 (trinta e quatro) dias internado, onde passou por diversos procedimentos. 3. No caso, o requerente experimentou diversos percalços em razão do acidente e do consequente tratamento médico a que teve que ser submetido, de modo que se afigura justo e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) estabelecido para os danos morais. 4. Em relação aos danos estéticos, o julgador a quo fixou o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). In casu, o requerente não fez juntar aos autos registros fotográficos da deformação, havendo apenas laudos atestando múltiplas cicatrizes, de sorte que o montante arbitrado na sentença objurgada, a título de danos estéticos, encontra-se suficiente. 5. Em suma, o valor da indenização por danos morais e estéticos, que totaliza R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional ao sinistro sofrido pelo recorrido, que foi vítima de acidente de trânsito causado pelo requerido e passou por cirurgias e internações, tendo ficado com sequelas permanentes e cicatrizes em seus membros. 6. No que toca a distribuição do ônus sucumbenciais, cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a indenização por danos morais e estéticos fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo. 7. Igualmente, o valor equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários, deve ser mantido, não se apresentando irrisório.
8. Em se tratando de indenizações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula de nº 54 do c. STJ) e a correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula de nº 362 do c. STJ).
9. Recurso do requerente parcialmente provido. Recurso do requerido desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0007502-85.2020.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Sessão de Julgamento: 26/07/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). No caso, inexistência de prequestionamento ficto. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ
(AgInt no AREsp n. 1.321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.421.876/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

A sentença foi silente quanto ao índice de atualização monetária aplicável desde o arbitramento (súmula nº 362 do STJ) das indenizações por danos morais e estéticos, sendo assente na jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte a incidência da taxa SELIC, que engloba inclusive os juros moratórios, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Casa admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos" (AgInt no REsp 2.080.316/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).
2. Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária"
(AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.491.298/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A responsabilidade por acidente de trânsito é objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro na direção de veículo automotor, desde que demonstrado que foi o causador do acidente. Condenação readequada a ambos os acionados. I
I. O STJ indica que a taxa Selic é o indexador a ser aplicado em conformidade com o artigo 406 do Código Civil e que já é composto de juros moratórios e correção monetária. Índice não mencionado na sentença que se inclui ex officio.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0001835-11.2006.8.08.0003; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 21/09/2023)

DO ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT

Cumpre mencionar, ainda, que o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente prescinde da comprovação de recebimento ou de requerimento administrativo pela vítima do acidente de trânsito, o que impõe a reforma da sentença nesse capítulo. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 4. CONDIÇÃO RESOLUTIVA A SER IMPOSTA AO PENSIONAMENTO DEVIDO À VIÚVA DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 5. ABATIMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. 6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ausência de comprovação de culpa concorrente) demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo. 2.1. No caso dos autos, o reconhecimento do direito de acrescer não acarretou julgamento ultra petita, uma vez que o pedido dirigido ao Judiciário foi no sentido de pagamento de pensão à viúva e aos filhos, portanto, o direito de acrescer faz parte do teor do pagamento a ser realizado, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ. 4. A não indicação, na petição de recurso especial, do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente pelos Tribunais atrai a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. No que concerne à dedução do seguro DPVAT da verba indenizatória, registre-se que, embora não indicado o dispositivo legal porventura objeto de divergência (alínea c do permissivo constitucional), deve ser mitigada a aplicação da Súmula 284/STF, na hipótese, por se tratar de dissídio notório (AgInt no REsp 1.680.099/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018).
5.1. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. 6. Agravo interno provido parcialmente, para modificar em parte o acórdão recorrido, a fim de admitir o abatimento, no montante da indenização por danos morais, do valor do seguro obrigatório devido à parte ora agravada.
(AgInt no AREsp n. 1.479.684/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020)

DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA

Finalmente, pontuo que a liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada não obsta a fluência da correção monetária e dos juros moratórios, tampouco acarreta a suspensão deste processo na fase de conhecimento, devendo o título judicial conter todos os encargos devidos ao credor. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÔNIBUS IMOBILIZADO NA PISTA DE ROLAMENTO. BLOQUEIO DA VIA. ABALROAMENTO DEFLAGRADO POR OUTRO VEÍCULO QUE NÃO AFASTA A CONCAUSALIDADE DO COMPORTAMENTO DO MOTORISTA DA APELANTE. ESTACIONAMENTO IRREGULAR NA FAIXA DE ROLAMENTO. SOLIDARIEDADE. CABIMENTO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES COM BASE NO ART. 18 DA LEI N. 6.024/74. FASE COGNITIVA. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. I - O estacionamento do ônibus da Viação Sudeste (V03) sobre a faixa de rolamento constituíra evidente ato ilícito (art. 181, inc. V, do CTB), figurando como concausa eficiente para o abalroamento que se seguira. II - Embora o corréu tenha abalroado o veículo da Autora, ora Apelada, a conduta do motorista da Viação Sudeste, de estacionar um veículo de grande dimensão na faixa de rolamento fora igualmente decisiva e determinante para a ocorrência do acidente, de forma que os corréus devem responder solidariamente e na mesma proporção pelos prejuízos ocasionados, na forma do art. 942, parágrafo único, do CCB/02. III - A paralisação das atividades de locação durante o período em que o veículo destinado ao transporte de passageiros estava na oficina implica presunção de perdas econômicas advindas do sinistro, as quais, por darem margem à condenação por lucros cessantes, serão quantificadas na fase de liquidação de sentença. lV – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de ação de conhecimento, com objetivo de constituição do título executivo judicial, descabe a suspensão com fundamento no art. 18, a, da Lei nº 6.024/74.
V – Ainda que existam certos privilégios decorrentes da decretação de liquidação judicial, nos termos da Lei nº 6.024/74 – tais quais os previstos nas alíneas "c", "d" e "f" do seu art. 18, quanto à correção monetária e juros legais – trata-se de matéria que deverá ser examinada em momento oportuno, a saber, na fase destinada ao cumprimento de sentença, quando houver possível habilitação de crédito perante a massa liquidanda, caso, evidentemente, sua condenação seja chancelada por este Órgão Colegiado.
VI – Recursos desprovidos. (TJES; AC 0000204-69.2010.8.08.0010; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/05/2021; DJES 09/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE – APELANTES PERDERAM O IRMÃO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA – SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO É CABÍVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 1. Não há dúvidas de que o sinistro que ocasionou a morte do irmão das requerentes é evento que acarretou abalo psicológico suficientemente apto a ensejar a reparação in re ipsa. 2. A apelante NOBRE SEGURADORA S/A, além de indicar que se encontra em recuperação judicial fato esse que, por si só, não é fator que enseja o deferimento da benesse logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa, a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal. 3. Em análise da jurisprudência desta Corte observo que, em demandas similares, foram estipuladas indenizações em patamar de R$ 30.000 (trinta mil reais)
. 4. Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.
5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013). 6. Recurso da seguradora desprovido. Recurso das apelantes provido. (TJES; Classe: Apelação 0008862-37.2014.8.08.0012; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 08/03/2023)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação das apeladas/apelantes ao pagamento de pensão mensal e de lucros cessantes em prol do apelante/apelado Antenor Barbosa Cardoso, bem como para fixar o evento danoso como termo
a quo
para os juros moratórios das indenizações por danos morais e estéticos e a incidência taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros de mora das rubricas indenizatórias.

Considerando os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial
1
, tenho que o apelante/apelado Antenor Barbosa Cardoso decaiu de parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), razão pela qual o ônus sucumbencial não deve ser redimensionado.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo, assim como pelo fato de não ter sido arbitrada verba honorária em desfavor do apelante/apelado no juízo de origem
2
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018.

2
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)